Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717093-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, MARTA REGINA GONZAGA MORAES APELADO: MARTA REGINA GONZAGA MORAES, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARTA REGINA GONZAGA MORAES em desfavor do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. O juízo julgou procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo réu sob a rubrica CONTRIB.CEBATP-08007702070, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação. Condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente a contar da data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação. O CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Argumentou ser associação sem fins lucrativos voltada aos cuidados de pessoas idosas, regida pelas disposições do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) e, por isso, tem direito ao benefício (ID 71268702, p. 3). Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o réu/apelante não se manifestou (ID 71681298/72066052). Foi proferida decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O apelante/réu permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo. Todavia, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1959626, 0736924-85.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025)”. - grifou-se "APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.(...) 6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1957254, 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025)". - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é possível seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso do réu, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para julgamento do recurso da autora. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator